Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-96.2023.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
DIREITO CONTRATUAL. Ajuste garantido por alienação fiduciária. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Tema 972 do STJ. Exigência de seguro, neste passo, que toca os precisos contornos da venda casada, inadmissível prática abusiva típica, ante a impossibilidade de escolha de outra

Ementa:
DIREITO CONTRATUAL. Ajuste garantido por alienação fiduciária. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Tema 972 do STJ. Exigência de seguro, neste passo, que toca os precisos contornos da venda casada, inadmissível prática abusiva típica, ante a impossibilidade de escolha de outra fornecedora, aqui integrante do grupo Santander, ao qual também pertence a Aymoré. Art. 39, I, do CDC. Mora que não se descaracteriza pela abusividade de encargos acessórios do contrato; ao passo que os seus juros, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir da citação. Art. 405 do CC. Tarifas de registro e de avaliação que, na espécie, além de não exageradas, mostram-se legítimas, porquanto provadas as correlatas medidas. Impositiva restituição dobrada de valores, pois o caso se insere na modulação definida pelo STJ para a espécie, facultada a compensação. Quadro, entretanto, que não implica a readequação compulsória das parcelas do ajuste. Disciplina da sucumbência mantida, mínima a da financeira. Recurso parcialmente provido.